Tribunal: TJES
Processo: 5009634-67.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009634-67.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JONATAS SOARES RANGEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5009634-67.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JONATAS SOARES RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Jonatas Soares Rangel
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que o condenou nas sanções ao artigo 157, § 2°, I, II e V c/c artigo 70 e 71 do CP (5x) à pena de 8 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado.
Em síntese, alega que erroneamente fora considerada como data do recebimento da denúncia o dia 31/08/2007 e não 31/05/2007, havendo o
transcurso do prazo prescricional
entre o referido marco interruptivo e a data de publicação da sentença, observado o quantum de pena isoladamente fixados para cada crime.
Em trato subsidiário sustenta a nulidade na dosimetria por
ausência de individualização da pena
para cada um dos crimes, bem como a
falta de fundamentação relativa as circunstâncias judiciais.

É o breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Considerando o escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos cujas sentenças transitaram em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a
revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria pena.

Entretanto, após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera argumentos já examinados na sentença e no recurso de apelo, ocasião em que fora revista a dosimetria e individualização da sua pena. Vejamos:

“
Com relação ao réu Jonatas Soares Rangel, o julgador negativou a mesma circunstância judicial sob fundamento de ser “consideravelmente reprovável a conduta do agente, notadamente porque, mesmo após clientes e funcionários estarem subjugados no estabelecimento empresarial, deu prosseguimento à empreitada delituosa, mediante novo comportamento incriminado, e obrigou a proprietária do estabelecimento a ir até a moradia para nova subtração”. - destaquei.

Esses fatos, por si só, tornam justas as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão com relação aos réus Wellington de Souza e Jonatas Soares Rangel e de quatro (4) anos e oito meses de reclusão quanto ao acusado Thiago Barbosa Nunes.

Com relação aos maus antecedentes, observo que as condenações definitivas ostentadas pelos acusados são referentes a fatos posteriores ao ora examinado (com exceção de apenas uma delas relativa ao réu Jonatas Soares Rangel), como se vê por meio da guia de execução em anexo, o que, segundo a jurisprudência do colendo STJ, não se presta para a negativação da citada circunstância judicial:

[....] 6. Não se vislumbra ofensa à Súmula 444 desta Corte de Justiça, visto que a condenação definitiva por fato anterior ao imputado na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, não serve à configuração da reincidência, mas se presta a fundamentar validamente o aumento da pena-base, a título de maus antecedentes. [...] (HC nº 290.261/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta DJe 17.2.2016). [...] Processo com condenações definitivas, mas relativos a fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser usados para agravar a pena-base, seja como maus antecedentes ou como personalidade negativa do agente. [...] (HC nº 338.975/RJ. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 1.12.2015).

Apesar disso, o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade em prejuízo dos acusados torna possível, por si só, a manutenção da reprimenda base fixada na instância a quo, de modo que não se faz necessária qualquer alteração.”

Em que pese a ausência de descrição individualizada sobre cada crime e cada réu, dada a adoção de fundamentação semelhante na sentença, percebe-se que o voto condutor analisou os critérios adotados pelo Magistrado ao estabelecer a valoração negativa das circunstâncias judicias, tratando de forma específica e detalhada cada objeto de irresignação recursal; fazendo as ponderações necessárias sobre cada réu e a razão pela qual fora mantido o
quantum
de pena-base fixado na sentença, não havendo que se falar em nulidade.

O STJ, inclusive, possui o entendimento de que:

“
A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados.
(HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019? (AgRg no AREsp n. 1.593.941/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/09/2020).
Além disso, na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias
. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (AgRg no HC n. 674.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022). (AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Não se pode olvidar que, no processo penal, vige o
p
rincípio do
pas de nulitté sans grief
disposto no artigo 563 do CPP
,

não sendo descrito pelo requerente o efetivo prejuízo causado com a referida técnica de julgamento.

Outrossim, em razão da ampla devolutividade, a matéria já fora submetida ao Colegiado em sede de apelação criminal, utilizando
a presente ação como terceiro apelo
, o que não é permitido.

Assim,
não conheço da
presente ação
revisional quanto
ao pedido que
visa a
revisão da dosimetria.

Em relação ao pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição, melhor sorte não socorre o requerente. Explico.

O requerente fora condenado nas sanções do
artigo 157, § (5x) a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão para cada crime de roubo, não sendo considerados o acréscimo de pena em relação ao concurso formal e continuado.

Sendo menor na época dos fatos, sujeita-se ao
prazo prescricional de 06 (seis) anos
, conforme artigos 109, III e 115 do CP.

A defesa alega que erroneamente fora considerada como data do recebimento da denúncia o dia 31/08/2007 e não 31/05/2007 e, assim, ocorreu o
transcurso do prazo prescricional
entre o referido marco interruptivo e a data de publicação da sentença, observado o
quantum
de pena isoladamente fixados para cada crime.
De fato, após compulsar os autos, noto que houve o referido equívoco em relação a data de recebimento da denúncia, pois foi considerada a data de
31/05/2007 e não 31/08/2007.

Entretanto,

não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do seu recebimento e publicação da sentença.

Nos termos do
artigo 398 do CPP,
a
publicação da sentença ocorre com a sua entrega em cartório
, independente de qualquer outra formalidade, pouco importando a data em que ocorre a intimação das partes no Diário da Justiça.
Verifica-se que a sentença fora prolatada em
06/05/2013
e, em

que pese a ausência de
certidão de publicação, há nos autos certidão da chefe de secretaria encaminhando os autos para o Ministério Público em
17/05/2013;
a

ciência do
parquet
em
20/05/2013
e o recebimento dos autos em cartório na data de
22/05/2013
, com a expedição dos respectivos mandados. (Fls. 333/334), o que atesta a
efetiva publicação da sentença antes do
escoamento do prazo prescricional que se encerraria em
31/05/2013
.

Ratificando tal entendimento, observa-se que a referida sequência de atos processuais é extraído do sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça, no qual consta o movimento de “autos devolvidos com sentença”
em 06/05/2013;
com a
publicação na mesma data
e r
emessa dos autos ao Ministério Público em 17/05/2013
, donde se conclui a ausência de prescrição.

Por tais fundamentos, não verifico elementos capazes de desconstituir a condenação transitada em julgado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte o presente pedido revisional e julgo-lhe improcedente, os termos expostos.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REVISÃO DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA - PRESCRIÇÃO - CONHECIDA EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

1.
E
m que pese a ausência de descrição individualizada sobre cada crime
e cada réu
, dada a adoção de fundamentação semelhante
na sentença
,
percebe-se que
o voto condutor analisou os critérios adotados
pelo Magistrado ao
estabelecer a valoração negativa das circunstâncias judicias, tratando de forma específica e detalhada cada objeto de irresignação recursal; f
azendo as ponderações necessárias sobre cada réu e a razão pela qual fora mantido o
quantum
de pena-base fixado na sentença,
não havendo que se falar em
nulidade. Precedentes.

2. N
o processo penal,
vige o
princípio do
pas de nulitté sans grief
disposto no artigo 563 do CPP
,

não sendo
descrito pelo requerente o efetivo prejuízo causado com a referida técnica de julgamento.

3. E
m razão da ampla devolutividade, a matéria já fora submetida ao Colegiado em sede de apelação criminal, utilizando
a presente ação como terceiro apelo
, o que não é permitido.

4. Nos termos do artigo 398 do CPP, v
erifica-se que a sentença fora prolatada em

06/05/2013
e, em

que pese a ausência de
certidão de publicação,
há nos autos
certidão da chefe de secretaria encaminhando os autos para o Ministério Público em
17/05/2013;
a

ciência do
parquet
em
20/05/2013
e
o
recebimento dos autos em cartório na data de
22/05/2013
, com a expedição dos respectivos mandados
o que atesta a
efetiva publicação da sentença antes do
escoamento do prazo prescricional

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.